Tribunal: TJDFT
Processo: 0731340-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAMPANHA ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES LITIGANTES. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. APELO DESPROVIDO.
1. Aplicável aos contratos e aos aspectos processuais, apresentam-se como requisitos essenciais objetivos (i) uma situação de fato cercada de circunstâncias tais que manifestamente a apresentem como se fora uma situação de direito, (ii) uma situação de fato que assim possa ser considerada segundo a ordem geral e normal das coisas e (iii) nas mesmas condições acima, apresente o titular aparente como se fora titular legítimo, ou o direito como se realmente existisse. (IORIO, Luiz Carlos da Cruz. A teoria da aparência. Disponível em: ). De igual forma, são seus requisitos subjetivos essenciais: (i) a incidência em erro de quem, de boa-fé, a mencionada situação de fato como situação de direito considera e (ii) a escusabilidade desse erro apreciada segundo a situação pessoal de quem nele incorreu. (IORIO, Luiz Carlos da Cruz. A teoria da aparência. Disponível em: ). 1.1. “É possível a aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto, desde que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé.” (STJ. AgRg no REsp 1548642/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 28/03/2016). 1.2 No caso, não comprovados os requisitos objetivos e subjetivos da Teoria da Aparência.
2. Nos termos do art. 427 do Código Civil, “A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso.” 2.1. Nesse aspecto, “Feita proposta válida, preenchidos os requisitos de aceitação, os termos ofertados vinculam o proponente nos termos dos artigos 427 a 429 do Código Civil.” (TJDFT. Acórdão 1163016, 07021509320188070006, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 15/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Não demonstrada a efetiva celebração de “contrato de prestação de serviços eleitorais”, inviável acolher-se pleito de cobrança por serviços alegadamente prestados.
4. Recurso conhecido e desprovido.